Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717051-58.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0717051-58.2021.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LIDIA LAURINDO DE SOUSA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o banco apelante para se manifestar acerca da notícia de descumprimento da tutela de urgência. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de eventuais cominações legais. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora